Tribunal: TJDFT
Processo: 0708898-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. FRAUDE. ENDEREÇO DIVERSO DO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais: a) para cancelar contrato de serviços de plano de TV e internet; b) para declarar a inexistência dos débitos; c) para condenar a ré a se abster de efetuar novas cobranças, sob pena de multa; e, d) para condenar a ré a ressarcir ao autor, na forma simples, a quantia de R$ 425,00.
2. Em seu recurso, a parte ré alega que o autor assinou contrato em loja física e, portanto, admitir a existência de indenização no presente caso seria patrocinar enriquecimento sem causa, pois a cobrança foi legítima. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores cobrados. Custas Pagas (ID 22303278 e ID 22303279). Contrarrazões do autor apresentadas (ID 22303289).
3. Nas razões recursais, a parte autora alega que a empresa, ao agir com descuido no trato com pessoa idosa, desestabilizou sua vida financeira, expondo-lhe a situação vexatória. Desse modo, pelo sofrimento e pela dor causados ao consumidor, a empresa de telefonia deve também indenizá-lo por danos morais pela má prestação do serviço. Pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial para condenação por danos morais. Não foram apresentadas contrarrazões pela ré.
4. De início, verifica-se que a parte autora não juntou aos autos as guias e os comprovantes do pagamento do preparo e das custas em sentido estrito. Sem o recolhimento das custas, sem o registro no recurso a respeito de qualquer pedido ou sem a concessão na origem do benefício da gratuidade de justiça deserto é o recurso. Desse modo, não conheço do recurso da autora.
5. Recurso da ré próprio, regular e tempestivo. Em que pese a redação do pedido da ré tenha sido no sentido de afastar o ressarcimento na forma dobrada, no bojo das razões também consta o pedido de afastamento da condenação de todos os valores concedidos ao autor na sentença. Nas duas hipóteses, não assiste razão à ré.
6. Conforme corretamente fundamentado na sentença, o endereço vinculado ao plano descrito na inicial não corresponde àquele presente no contrato de telefonia móvel do autor, de modo que o consumidor, apesar de ter assinado, não usufruiu do serviço e, portanto, para retornar ao estado anterior das coisas cabe o cancelamento do contrato e o ressarcimento dos valores pagos indevidamente.
7. Acerca da condenação na forma simples, os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem também se mostram corretos. Isto porque resta evidente que as cobranças, embora indevidas, decorreram de engano justificável por parte da ré diante do equívoco na contratação. Desse modo, mantenho integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos, devendo a condenação na forma simples se limitar aos valores efetivamente pagos e comprovados pelo consumidor.
8. Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte autora ao pagamento das custas, uma vez já pagas pela parte ré. Sem honorários por causa da sucumbência recíproca.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.